Tribunal: TJBA
Processo: 8001750-73.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8001750-73.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CARLOS ALBERTO SANTANA SENA Advogado(s): CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. DEMANDA ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. 1. Tratando-se de relação de trato sucessivo, a coisa julgada material somente produzirá efeitos se mantidas as mesmas circunstâncias fáticas e jurídicas que a ensejaram (art. 505, I, do CPC). 2. No caso, a coisa julgada formada na ação de n. 0504094-43.2018.8.05.0080 não influi na presente demanda, que possui causa de pedir e pedidos distintos, relativos à cessão do auxílio-doença acidentário n. 614.981.638-2. 3. Na hipótese, a própria autarquia previdenciária, analisando a situação do segurado, reconheceu posteriormente a nova condição de incapacidade, concedendo outro benefício. É contra a cessação deste último (n. 624.704.643-3), e não do anterior (n. 614.981.638-2), que se dirige a pretensão atual do apelante. 4. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001750-73.2019.8.05.0080, em que figuram como apelante CARLOS ALBERTO SANTANA SENA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR16